Tribunal: STJ
Processo: 5004167-29.2018.8.13.0479
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2109539 - MG (2023/0411023-1)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
RECORRENTE
: ANA MARIA PIMENTA
ADVOGADO
: GLAUCO SILVEIRA GOULART - MG066839
RECORRIDO
: ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADOS
: RICARDO LOPES GODOY - DF037808
FERREIRA E CHAGAS ADVOGADOS - MG001118
INTERES.
: ANA MARIA PIMENTA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.

RECURSO ESPECIAL. ATUAÇÃO
DO MINISTÉRIO PÚBLICO COMO
. INTERESSES
CUSTOS LEGIS
DO INCAPAZ. PRODUÇÃO DE PROVAS. ADMISSIBILIDADE.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas
Gerais que negou provimento à apelação da recorrente, mantendo a sentença que rejeitou
os embargos monitórios e constituiu título executivo judicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a atuação do Ministério Público como
pode ser considerada prejudicial à parte incapaz; (ii) saber se houve preclusão
custos legis
pela juntada de documentos essenciais após a petição inicial; (iii) saber se a incapacidade
da recorrente inviabiliza o manejo da ação monitória; e (iv) saber se a ausência de liquidez
do débito afasta a possibilidade de constituição de título executivo judicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Ministério Público, ao intervir no processo civil exclusivamente em razão da presença
de pessoa incapaz, ou seja, como
não pode se manifestar sobre o mérito em
custos legis,
salvo
desfavor do interesse do incapaz,
quando a demanda envolver interesse contraposto
de natureza socialmente relevante ou juridicamente indisponível.
4. A atuação probatória do Ministério Público, na qualidade de
ao requerer
custos legis,
diligências instrutórias como intimação da instituição financeira para apresentar
Documento eletrônico VDA51826556 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 28/10/2025 10:36:14
Publicação no DJEN/CNJ de 30/10/2025. Código de Controle do Documento: 9083ecdc-add5-49c5-b428-838c73eb2d13

documentos e realização de perícia contábil, não configura atuação contra os interesses do
incapaz, mas expressão legítima de sua função de fiscal da ordem jurídica, voltada à busca
da verdade real dos fatos. Inexiste atuação do Ministério Público em descompasso com os
interesses do incapaz, uma vez que, quando do requerimento de produção da prova, não se
sabe de antemão a quem essa prova pode beneficiar ou prejudicar.
5. A juntada de documentos após a petição inicial não configura preclusão quando
solicitada diretamente pelo perito técnico.
6. A incapacidade da recorrente à época da celebração do negócio jurídico não foi
comprovada nos autos, sendo inviável o reexame de matéria fática em sede de recurso
especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
7. A alegação de ausência de liquidez do título não foi enfrentada pelo Tribunal de origem,
configurando ausência de prequestionamento, o que impede o exame da questão em
recurso especial, conforme Súmula 356/STF.
IV. DISPOSITIVO
Recurso especial conhecido em parte e improvido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
21/10/2025
27/10/2025,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira
e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
28 de outubro de 2025

Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA51826556 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 28/10/2025 10:36:14
Publicação no DJEN/CNJ de 30/10/2025. Código de Controle do Documento: 9083ecdc-add5-49c5-b428-838c73eb2d13

RECURSO ESPECIAL No 2109539 - MG (2023/0411023-1)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
RECORRENTE
: ANA MARIA PIMENTA
ADVOGADO
: GLAUCO SILVEIRA GOULART - MG066839
RECORRIDO
: ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADOS
: RICARDO LOPES GODOY - DF037808
FERREIRA E CHAGAS ADVOGADOS - MG001118
INTERES.
: ANA MARIA PIMENTA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.

RECURSO ESPECIAL. ATUAÇÃO
DO MINISTÉRIO PÚBLICO COMO
. INTERESSES DO
CUSTOS LEGIS
INCAPAZ. PRODUÇÃO DE PROVAS. ADMISSIBILIDADE.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas
Gerais que negou provimento à apelação da recorrente, mantendo a sentença que rejeitou
os embargos monitórios e constituiu título executivo judicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a atuação do Ministério Público como
pode ser considerada prejudicial à parte incapaz; (ii) saber se houve
custos legis
preclusão pela juntada de documentos essenciais após a petição inicial; (iii) saber se a
incapacidade da recorrente inviabiliza o manejo da ação monitória; e (iv) saber se a
ausência de liquidez do débito afasta a possibilidade de constituição de título executivo
judicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA51438504 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 15/10/2025 15:48:17
Código de Controle do Documento: 34c67695-75f4-4a02-b03f-34c4024314f9

3. O Ministério Público, ao intervir no processo civil exclusivamente em razão da
presença de pessoa incapaz, ou seja, como
não pode se manifestar sobre o
custos legis,
salvo
mérito em desfavor do interesse do incapaz,
quando a demanda envolver interesse
contraposto de natureza socialmente relevante ou juridicamente indisponível.
4. A atuação probatória do Ministério Público, na qualidade de
ao requerer
custos legis,
diligências instrutórias como intimação da instituição financeira para apresentar
documentos e realização de perícia contábil, não configura atuação contra os interesses
do incapaz, mas expressão legítima de sua função de fiscal da ordem jurídica, voltada à
busca da verdade real dos fatos. Inexiste atuação do Ministério Público em descompasso
com os interesses do incapaz, uma vez que, quando do requerimento de produção da
prova, não se sabe de antemão a quem essa prova pode beneficiar ou prejudicar.
5. A juntada de documentos após a petição inicial não configura preclusão quando
solicitada diretamente pelo perito técnico.
6. A incapacidade da recorrente à época da celebração do negócio jurídico não foi
comprovada nos autos, sendo inviável o reexame de matéria fática em sede de recurso
especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
7. A alegação de ausência de liquidez do título não foi enfrentada pelo Tribunal de
origem, configurando ausência de prequestionamento, o que impede o exame da questão
em recurso especial, conforme Súmula 356/STF.
IV. DISPOSITIVO
Recurso especial conhecido em parte e improvido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):

Cuida-se de recurso especial interposto por ANA MARIA PIMENTA, com
fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra
acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS
GERAIS nos autos da ação monitória movida por ITAÚ UNIBANCO S.A.
O acórdão negou provimento à apelação interposta pela recorrente,
mantendo a sentença que rejeitou os embargos monitórios e constituiu título executivo
judicial, nos termos da seguinte ementa (fl. 605):

Documento eletrônico VDA51438504 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 15/10/2025 15:48:17
Código de Controle do Documento: 34c67695-75f4-4a02-b03f-34c4024314f9

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS MONITÓRIOS.
ATUAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO COMO
“CUSTOS LEGIS”. LEGITIMIDADE PARA A AMPLA
ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS. DESOBRIGAÇÃO DE
DEFENDER A PRETENSÃO DA PARTE INCAPAZ.
POSSIBILIDADE
DE
APRESENTAÇÃO
DE
DOCUMENTOS
A
PEDIDO
DO
MINISTÉRIO
PÚBLICO E DO PERITO JUDICIAL. NECESSIDADE
PARA A ELUCIDAÇÃO DOS FATOS. INTERDIÇÃO
JUDICIAL. MEDIDA CONSTITUTIVA. EFEITOS “EX
NUNC”. VALIDADE DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS
PRETÉRITOS. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA
MANTIDA.
- A atuação do Ministério Público como “custos legis” é
vinculada estritamente à defesa da ordem jurídica (art. 176
do CPC), como interveniente em prol da regularidade do
processo e da devida observância do direito, motivo por
que a atuação do “Parquet” a esse título não se confunde
com a de patrocinador dos interesses do incapaz que a lide
envolve (art. 178, II do CPC). Portanto, não há que se falar
em nulidade processual se, no caso concreto, as provas
requeridas pelo órgão ministerial conduziram a um
julgamento desfavorável para a parte incapaz.
- Não há que se falar em preclusão face à apresentação de
documentos posteriormente à petição inicial se foram eles
solicitados pelo Ministério Público, na condição de “custos
legis”, ou pelo perito técnico, para a realização do estudo
encomendado pelo juízo, na medida em que se mostraram
eles necessários, de forma geral, para a elucidação do caso
concreto.
- A interdição, enquanto medida constitutiva, produz
efeitos “ex nunc”, razão pela qual ela não prejudica, como
regra, atos jurídicos anteriores à sua decretação, salvo por
expressa declaração judicial em contrário, aliada à prova de
que a incapacidade do agente já existia quando de sua
realização.
- Apelo desprovido. Sentença mantida.

No presente recurso especial (fls. 619-641), a recorrente alega violação do
artigo 1o da Lei n. 8.625/93 e dos artigos 7o, 434 e 700,
e inciso I, do Código de
caput
Processo Civil, sustentando, em síntese, que: (i) houve violação do princípio da isonomia
processual, uma vez que o Ministério Público, ao atuar como
, teria
custos legis
favorecido a instituição financeira recorrida em detrimento da parte incapaz; (ii) a
juntada de documentos essenciais após a petição inicial seria ilegal, configurando
preclusão; (iii) a incapacidade da recorrente inviabilizaria o manejo da ação monitória; e
(iv) o débito cobrado seria ilíquido, o que afastaria a possibilidade de constituição de
título executivo judicial.
Postulou o provimento do recurso especial.
Foram apresentadas contrarrazões pelo recorrido, sustentando, em
preliminar, a incidência da Súmula no 7 do STJ, bem como a ausência de demonstração
do dissídio jurisprudencial. No mérito, defendeu a regularidade da atuação do Ministério
Documento eletrônico VDA51438504 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 15/10/2025 15:48:17
Código de Controle do Documento: 34c67695-75f4-4a02-b03f-34c4024314f9

Público, a inexistência de preclusão e a suficiência das provas apresentadas para a
constituição do título executivo (fls. 653-662).
O recurso especial foi admitido pela instância de origem (fls. 666-668).
É, no essencial, o relatório.

VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):

1. Da violação do art. 1o da Lei n. 8.625/93 e do art. 7o do CPC
A recorrente alega que o Ministério Público, ao atuar como
,
custos legis
defendeu direitos patrimoniais disponíveis do banco recorrido, em detrimento dos
direitos da recorrente, pessoa absolutamente incapaz, violando o art. 7o do CPC e o art. 1o
da Lei n. 8.625/93.
Aduz que o Ministério Público não deveria atuar em defesa de direitos
patrimoniais disponíveis, como os do Banco Itaú (ora recorrido), e que sua atuação
prejudicou a recorrente (parte incapaz), configurando desvantagem processual.
No caso dos autos, o Ministério Público interviu no processo em virtude da
existência de parte incapaz (ora recorrente), agindo na qualidade de
(fiscal da
custos legis
ordem jurídica).
Dispõe o art. 1o da Lei n. 8.625/93: "O Ministério Público é instituição
permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da
ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais
indisponíveis."
Nessa mesma toada, preconiza o Código de Processo Civil:

Art. 176. O Ministério Público atuará na defesa da ordem
jurídica, do regime democrático e dos interesses e direitos
sociais e individuais indisponíveis.
Art. 177. O Ministério Público exercerá o direito de ação
em conformidade com suas atribuições constitucionais.
Art. 178. O Ministério Público será intimado para, no prazo
de 30 (trinta) dias, intervir como fiscal da ordem jurídica
nas hipóteses previstas em lei ou na Constituição Federal e
nos processos que envolvam:
I - interesse público ou social;
II - interesse de incapaz;
III - litígios coletivos pela posse de terra rural ou urbana.

Como se nota, a atuação do Ministério Público no processo civil ocorre sob
duas modalidades: (i) como
(art. 177 do CPC); e (ii) como
parte
fiscal da ordem jurídica
(art. 178 do CPC).
Documento eletrônico VDA51438504 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 15/10/2025 15:48:17
Código de Controle do Documento: 34c67695-75f4-4a02-b03f-34c4024314f9

A atuação do Ministério Público na qualidade de
encontra
custos legis
amparo no artigo 176 do Código de Processo Civil, que estabelece sua função
institucional de zelar pela correta aplicação da ordem jurídica.
Questão tormentosa é saber se o Ministério Público, na qualidade de fiscal
da ordem jurídica, intervindo no processo em razão da presença de incapaz, poderá ou
não manifestar-se nos autos contrariamente ao interesses do incapaz.
O processualista Hermes Zaneti Jr. apresenta quatro correntes doutrinárias
a respeito. Confira-se:

A questão relaciona-se com a correta interpretação da
Constituição (art. 127, caput), isto é, pergunta-se: se o
incapaz não tem direito, deve o
manifestar-se
Parquet
contra sua pretensão para garantir a tutela do ordenamento
jurídico? Existem três posições na doutrina: a) intervenção
com
poderes
amplíssimos
e
obrigatoriedade
de
manifestação no mérito, recorrendo mesmo contra os
interesses dos incapazes (Nelson Nery Jr.); b) intervenção
, ou seja, apenas para beneficiar os
ad coadjuvandum
interesses do incapaz, deixando de se manifestar no mérito,
quando, no entendimento do
, o incapaz não possuir
Parquet
razão (Cândido Rangel Dinamarco); c) liberdade de
opinião durante o processo de conhecimento, com
manifestação obrigatória quanto ao mérito, vedada a
recorribilidade quando a decisão de mérito for favorável ao
incapaz, por falta de interesse processual, mesmo após
parecer contrário do Ministério Público (Hugo Nigro
Mazzilli).
Parece-nos que nenhuma das teses está completamente
correta quando iluminadas pela incorporação explícita dos
vetores constitucionais ao problema da intervenção do
Ministério Público, nos termos do novo texto do CPC (art.
1o, c/c o art. 176).
Entendemos que o Ministério Público, quando intervém no
processo civil apenas em razão da presença de incapaz, não
pode se manifestar no mérito contra o interesse desse
mesmo incapaz. Portanto, adotamos, no ponto, a doutrina
da intervenção
já defendida por Cândido
ad coadjuvandum,
Rangel Dinamarco. Isso porque a opinião jurídica do

Ministério Público, por mais relevante, culta e bem
construída que seja, não tem pertinência para os direitos
disponíveis das partes, nos quais falte interesse público
primário ou relevância social. Nesses casos, deverá o
membro do Ministério Público falar apenas sobre a
regularidade processual quando detectar, a seu juízo, que a
parte a quem deve tutelar não tem razão.
Quando, contudo, concorrer na causa um interesse
contraposto
com
relevância
social
ou
individual
indisponível, combinado com as funções institucionais
previstas no art. 178 do CPC e art. 129 e incisos, CF/88,
caberá ao Ministério Público obrigatoriamente manifestar-
se no mérito e recorrer da sentença que decida
contrariamente aos direitos fundamentais ali previstos.
Documento eletrônico VDA51438504 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 15/10/2025 15:48:17
Código de Controle do Documento: 34c67695-75f4-4a02-b03f-34c4024314f9

(O
Ministério
Público
e
o
Processo
Civil
. 2. ed., Salvador: Juspodivm, 2021,
Contemporâneo
pp. 208-209)

Filio-me a essa quarta corrente, de modo que o Ministério Público, ao
intervir no processo civil exclusivamente em razão da presença de pessoa incapaz, ou
seja, como
não pode se manifestar sobre o mérito em desfavor do interesse
custos legis,
deste.
Isso porque, se a sua intervenção apenas é autorizada no processo civil em
razão da especial qualidade da parte (incapaz), nos termos do art. 178, inciso II, CPC,
não justifica a sua atuação em prejuízo dessa própria parte que visa proteger.
Nessa hipótese, caberá ao órgão ministerial pronunciar-se apenas quanto à regularidade
processual, quando entender que a parte por ele tutelada não possui razão.
De outro lado, quando a demanda envolver interesse contraposto de
natureza socialmente relevante ou juridicamente indisponível, em consonância com as
funções institucionais previstas no art. 178 do Código de Processo Civil e no art. 129 da
Constituição Federal, impõe-se ao Ministério Público atuar no mérito da causa mesmo
contra os interesses do incapaz, inclusive interpondo recurso contra eventual sentença
que viole os direitos fundamentais envolvidos.
De todo modo, no caso dos autos, não se discute a manifestação meritória
do Ministério Público em desfavor de interesses do incapaz, mas a atuação probatória do
Ministério Público que teria supostamente ido de encontro aos interesses da incapaz (ora
recorrente).
A atividade probatória do Ministério Público na demanda, na qualidade de
, consistiu na postulação de (i) intimação do banco recorrido para trazer aos
custos legis
autos o comprovante de crédito do valor contratado, bem como de (ii) prova pericial
contábil nos documentos bancários da conta da recorrente.
Todavia, conforme corretamente pontuado pelo Tribunal de origem, o
requerimento de produção de provas por parte do Ministério Público visou complementar
os elementos de convicção disponíveis nos autos, permitindo ao juízo formar seu
convencimento com base em um conjunto probatório robusto e tecnicamente adequado.
Essa prerrogativa, longe de configurar excesso de atuação, constitui
expressão legítima de sua função fiscalizadora, orientada pela busca da verdade real dos
fatos (arts. 77, inciso I, 369 e 378 do CPC) e pela prestação jurisdicional mais justa e
efetiva (art. 6
.
o do CPC)
Negar ao Ministério Público a ampla possibilidade de requerer a produção
de provas quando atua como fiscal da ordem jurídica implicaria esvaziar o conteúdo de
sua função institucional, reduzindo-a a uma atuação meramente protocolar e passiva, em
desacordo com a lógica do processo cooperativo consagrada pelo CPC/2015.
Documento eletrônico VDA51438504 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 15/10/2025 15:48:17
Código de Controle do Documento: 34c67695-75f4-4a02-b03f-34c4024314f9

O requerimento de prova não implica assunção de qualquer compromisso
com a eventual improcedência da pretensão formulada pela parte incapaz, mas apenas a
busca de uma prestação jurisdicional que observe, de maneira plena, os parâmetros
constitucionais e legais. Por esse motivo, não há que se falar em infringência ao princípio
da isonomia (art. 7o, CPC).
A propósito, se a legislação brasileira confere ao próprio juiz, de forma
ampla, a produção de prova de ofício, conforme estatui o art. 370 do CPC/2015, quanto
mais ao Ministério Público na qualidade de fiscal da ordem jurídica.
Nessa medida, em meu sentir, inexiste atuação do Ministério Público em
descompasso com os interesses do incapaz, uma vez que, quando do requerimento de
produção da prova, não se sabe de antemão a quem essa prova pode beneficiar ou
prejudicar.
Por isso, em princípio, essa atuação probatória não compromete a função
do Ministério Público na qualidade de
, haja vista que a produção da prova
custos legis
tem como finalidade esclarecer os fatos e buscar a verdade real, e não prejudicar os
interesses do incapaz.
Nessa mesma esteira de entendimento, argumenta José Carlos Barbosa
Moreira em relação à prova oficiosa produzida pelo magistrado:

O uso das faculdades instrutórias legais não é incompatível
com a preservação da imparcialidade do juiz. Tal
expressão, bem compreendida, não exclui do órgão judicial
a vontade de decidir com justiça, e portanto de dar ganho
de causa à parte que tenha razão. A realização da prova
pode ajuda-lo a descobrir qual delas a tem, e esse não é
resultado que o direito haja de ver com maus olhos. De
mais a mais, no momento em que determina uma
diligência, não é dado ao juiz adivinhar-lhe o êxito, que
tanto poderá sorrir a este litigante como àquele. E, se é
exato que um dos dois se beneficiará do esclarecimento do
ponto antes obscuro, também o é que a subsistência da
obscuridade logicamente beneficiaria o outro.
(MOREIRA, José Carlos Barbosa. Os poderes do juiz na
direção e na instrução do processo. Temas de direito
São Paulo: Saraiva, 1989, p. 48)
processual (quarta série).

Dessarte, depreende-se que o Tribunal de origem não incorreu em
transgressão ao art. 7o do CPC e ao art. 1o da Lei n. 8.625/93.

2. Da violação do art. 434 do CPC
Sustenta a recorrente que o recorrido (parte autora da lide) não apresentou
documentos essenciais com a petição inicial, conforme exigido pelo art. 434 do CPC,
ocorrendo a preclusão.
Por sua vez, o Tribunal de origem entendeu não infringido o mencionado
art. 434 do CPC pelas seguintes razões:
Documento eletrônico VDA51438504 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 15/10/2025 15:48:17
Código de Controle do Documento: 34c67695-75f4-4a02-b03f-34c4024314f9

De igual maneira, não prospera a alegação de preclusão
face à apresentação posterior de documentos (doc. ordens
no 106 e 116), na medida em que eles foram expressamente
solicitados pelo perito técnico (doc. ordens nso 101 e 112),
e necessários, por conseguinte, para a elucidação da
questão. Com efeito, não há como equipará-los,
contrariamente ao afirmado pelas ora apelantes, a provas
essenciais à admissibilidade da petição inicial, tendo em
vista que o juízo singular, no momento propício para tanto,
a considerou apta "in status assertionis” (doc. ordens no 7,
8, 9 e 12).

Como bem explicado pelo Tribunal de origem, não há que se falar em
preclusão, visto que a apresentação posterior dos documentos pelo recorrido ocorreu em
razão de solicitação oriunda do perito técnico constante dos autos, e não
espontaneamente por parte do recorrido.
Se não bastasse, a recorrente não impugnou especificamente esse
argumento invocado pelo acórdão impugnado (prova solicitada pelo perito), limitando-se
a alegar preclusão com base no art. 434 do CPC.
À vista disso, incorre a recorrente em transgressão ao princípio da
dialeticidade recursal, em razão da ausência de impugnação
do fundamento do
específica
acordão de origem, o que ocasiona a inadmissibilidade do recurso especial pela carência
de regularidade formal.
Essa é a inteligência do art. 932, inciso III, do CPC, que prescreve o não
conhecimento do recurso que "não tenha impugnado especificamente os fundamentos da
decisão recorrida."
Nesse diapasão, cito:

[...]. 3. É inadmissível o recurso especial quando não
infirmadas, especificamente, as premissas que orientaram o
entendimento firmado pelo tribunal de origem. Incidência
da Súmula n. 284 do STF.[...]
(AgInt no AgInt no AREsp n. 1.968.086/PR, relator
Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado
em
, DJe de
)
10/6/2024
12/6/2024

[...]. não atacado o fundamento do aresto recorrido,
evidente deficiência nas razões do apelo nobre, o que
inviabiliza a sua análise por este Sodalício, ante o óbice do
Enunciado n. 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
[...].
(AgInt no AREsp n. 1.637.445/SP, relator Ministro Moura
Ribeiro, Terceira Turma, DJe de
)
13/8/2020
Documento eletrônico VDA51438504 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 15/10/2025 15:48:17
Código de Controle do Documento: 34c67695-75f4-4a02-b03f-34c4024314f9

3. Da violação do art. 700 do CPC
Argumenta que a recorrente, sendo absolutamente incapaz, não poderia
figurar como ré em ação monitória, conforme preconiza o art. 700 do CPC, que exige
que o devedor seja "capaz". Apresenta jurisprudência que reforça a impossibilidade de
manejo da ação monitória contra pessoa incapaz, defendendo a extinção do processo sem
resolução de mérito.
Todavia, o Tribunal de origem não admitiu,
, ação monitória
in abstrato
contra incapaz o que caracterizaria descumprimento do art. 700 do CPC
–
, mas
–
simplesmente entendeu que não restou comprovado nos autos que a recorrente possuía
incapacidade na data da celebração do negócio jurídico. Confira-se:

A interdição, enquanto medida constitutiva, produz efeitos
“ex nunc”, razão pela qual ela não prejudica, como regra,
atos jurídicos anteriores à sua decretação, salvo por
expressa declaração judicial em contrário, aliada à prova de
que a incapacidade do agente já existia quando de sua
realização. (fls. 611)

Assim, é requisito de cabimento da monitória que o
devedor seja capaz à época da realização do negócio
jurídico. E, no caso dos autos, não há comprovação nesse
sentido. (fls. 614)

Ora, o exame dessa questão
aventada (incapacidade à data da
fática
celebração do negócio jurídico) é inviável em sede de recurso especial, posto que as
instâncias ordinárias são soberanas na análise dos aspectos fáticos e probatórios do
processo.
Com efeito, modificar o referido entendimento do Tribunal de origem, para
concluir no sentido pretendido pelo recorrente, demandaria o reexame do material fático-
probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ: "A pretensão de simples
reexame de prova não enseja recurso especial".
Anota-se, ainda, que não se trata, no presente caso, de revaloração de
provas (quando se mantém a realidade fática definida pelo Tribunal de origem),
admissível em recurso especial, mas de simples reexame de provas.

4. Da violação do art. 700, inciso I, do CPC
Alega a recorrente que o valor cobrado pelo recorrido não é líquido, pois
não foram apresentados documentos que comprovem a origem do débito, as cessões de
crédito ou as amortizações realizadas. Argumenta que a ausência de liquidez inviabiliza o
pedido monitório, conforme o art. 700, inciso I, do CPC.
Documento eletrônico VDA51438504 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 15/10/2025 15:48:17
Código de Controle do Documento: 34c67695-75f4-4a02-b03f-34c4024314f9

Entretanto, constata-se que essa matéria (iliquidez do título) não foi
enfrentada pelo Tribunal de origem, restando verificada a ausência de prequestionamento.
Tal omissão deveria ter sido suprida por interposição de embargos de
declaração, com fulcro no art. 1.022, II, do CPC, o que não se verificou no curso do
processo.
Logo, não foi cumprido o necessário e indispensável exame da questão pelo
Tribunal de origem, apto a viabilizar a pretensão recursal. Assim, incide, no caso, a
Súmula n. 356/STF: "O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos
embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o
requisito do prequestionamento".
Ora, a ausência de prequestionamento é óbice intransponível para o exame
da questão mencionada, sendo necessário que o Tribunal de origem ao menos debata a
matéria objeto do recurso especial, ainda que não aluda expressamente ao dispositivo
legal violado (
).
prequestionamento implícito
Nesse sentido, cito:

[...]
prevalece
neste
Superior
Tribunal
que
o
prequestionamento implícito somente se configura quando
há o efetivo debate da matéria, embora não haja expressa
menção aos dispositivos violados, situação não verificada
nos presentes autos (AgRg no AREsp n. 2.123.235/RJ,
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe
de
)
22/8/2022
5. Do dissídio jurisprudencial
Aponta a recorrente divergência entre o entendimento do TJMG e de
outros tribunais, como o TJRS, sobre a capacidade do devedor no momento do
ajuizamento da ação monitória.
No entanto, essa matéria já foi abordada no tópico 3, quando
fora inadmitida em razão da vedação de reexame de provas em sede de recurso especial.
Nessa medida, o dissídio jurisprudencial suscitado não pode ser conhecido,
porque os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea "a" do art. 105 da
CF impedem a análise recursal pela alínea "c" do mesmo dispositivo constitucional,
ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo
dispositivo de lei federal apontado como violado ou à mesma tese jurídica, o que é o caso
dos autos.
Nesse sentido, é o que os seguintes julgados demonstram:

[...] 5. O dissídio não pode ser conhecido, seja pela
deficiência do cotejo analítico apresentado, seja porque os
mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea
"a" do art. 105 da CF impedem a análise recursal pela
alínea "c" do mesmo dispositivo constitucional, ficando
prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial
Documento eletrônico VDA51438504 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 15/10/2025 15:48:17
Código de Controle do Documento: 34c67695-75f4-4a02-b03f-34c4024314f9

referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado
como violado ou à tese jurídica. Agravo interno improvido.
(AgInt no AREsp n. 2.831.183/SP, relator Ministro
Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em
,
16/6/2025
DJEN de
)
23/6/2025

[...]. XI - Prejudicado o exame do recurso especial
interposto pela alínea c do permissivo constitucional, pois a
inadmissão do apelo proposto pela alínea a por incidência
de enunciado sumular diz respeito aos mesmos dispositivos
legais e tese jurídica. (AgInt no AREsp n. 1.985.699/SP,
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado
em
, DJEN de
)
6/8/2024
23/12/2024

[...]. 4. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de
que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela
alínea a do permissivo constitucional impedem a análise
recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do
dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de
lei federal apontado como violado ou à tese jurídica 5.
Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no
AREsp n. 2.049.353/MG, relator Ministro Paulo Sérgio
Domingues, Primeira Turma, julgado em
, DJe
27/3/2023
de
)
4/4/2023

Conclusão

Ante o exposto, nego provimento ao presente recurso especial.
Majoro os honorários de sucumbência fixados na origem para 14%, nos
termos do artigo 85, § 11 do CPC
o,
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA51438504 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 15/10/2025 15:48:17
Código de Controle do Documento: 34c67695-75f4-4a02-b03f-34c4024314f9

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.109.539 / MG
Número Registro: 2023/0411023-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000230501900002 50041672920188130479
Sessão Virtual de
a
21/10/2025
27/10/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ANA MARIA PIMENTA
ADVOGADO
: GLAUCO SILVEIRA GOULART - MG066839
RECORRIDO
: ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADOS
: RICARDO LOPES GODOY - DF037808
FERREIRA E CHAGAS ADVOGADOS - MG001118
INTERES.
: ANA MARIA PIMENTA
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - CONTRATOS
BANCÁRIOS
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 21/10/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
27/10/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e Nancy
Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Documento eletrônico VDA51807595 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 00:47:04
Código de Controle do Documento: 029cc560-7430-4b05-a2de-e87c92db6e68

Brasília, 27 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51807595 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 00:47:04
Código de Controle do Documento: 029cc560-7430-4b05-a2de-e87c92db6e68